Tribunal: TJSP
Processo: 2176613-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL. Agravante que se insurge contra decisão que indeferiu a expedição do precatório do valor incontroverso. Superveniência de decisão que revogou a suspensão e determinou a expedição de precatório do valor total. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.